Tribunal: TJDFT
Processo: 0702562-16.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA. CONFISSÃO DO RÉU. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TIPICIDADE EVIDENCIADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. ART. 65 DO DECRETO LEI N. 3.688/1941. ALEGAÇÃO DE ABOLITIO CRIMINIS. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de violência doméstica a palavra da vítima assume especial relevo, na medida em que as condutas são, geralmente, praticadas no ambiente doméstico, sem a presença de testemunhas.
2. Havendo prova da materialidade e da autoria dos crimes, não restando caracterizada qualquer causa capaz de excluir a tipicidade ou culpabilidade em prol do recorrente, a condenação é medida que se impõe.
3. Em que pese a Lei no 14.132/2021 ter introduzido o crime de perseguição, revogando expressamente o artigo 65 da Lei de Contravenções Penais, tal revogação, por si só, não enseja a abolitio criminis para todas as situações, devendo-se observar a aplicação do princípio da continuidade normativo-típica.
4. Considerando a existência de delitos (crime e contravenção penal) autônomos praticados pelo apelante em desfavor da ofendida, sem relação de acessoriedade entre uma conduta e a outra (crime meio e crime fim), não há que se falar em aplicação do princípio da consunção ou absorção.
5. Recurso conhecido e não provido.